Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que aplicou sanção prevista no § 2o do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, determinando a suspensão da exigibilidade do débito do recorrente.
2. Pedido do recorrente para reconhecer a nulidade da decisão, restabelecer a exigibilidade do crédito e assegurar sua participação plena na audiência de conciliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão da exigibilidade do débito em razão da omissão do recorrente quanto ao dever de informação; e (ii) estabelecer se há nulidade na exclusão do recorrente da audiência de conciliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.181/2021 institui microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, exigindo boa-fé objetiva, cooperação e solidariedade entre as partes.
4. O dever de cooperação do credor inclui o fornecimento prévio de informações claras e objetivas sobre os contratos, sendo essencial para a elaboração de proposta de pagamento e para a negociação equilibrada.
5. A omissão injustificada no fornecimento das informações contratuais essenciais configura descumprimento dos deveres de boa-fé e cooperação, legitimando a aplicação das sanções do § 2o do art. 104-A do CDC.
6. A suspensão da exigibilidade do débito permanece até a conclusão do processo de revisão e integração dos contratos, conforme previsto na legislação e jurisprudência consolidada.
7. Não há nulidade na exclusão do recorrente da audiência de conciliação quando a ausência de informações inviabiliza a negociação e compromete a finalidade do procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da exigibilidade do débito é legítima quando o credor descumpre o dever de informação e cooperação no procedimento de superendividamento. 2. A ausência de informações essenciais pelo credor justifica a aplicação das sanções previstas no § 2o do art. 104-A do CDC, sem nulidade do ato conciliatório."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, 54-G, 104-A, § 2o, 104-B; Lei no 14.181/2021; CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.188.689/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17.06.2025.
STJ, REsp 2.168.199/RS, Terceira Turma, j. 03.12.2024.
STJ, REsp 2.188.683/RS, Terceira Turma, j. 01.04.2025.